Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-77.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002734-77.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEZYA BARBOSA DA SILVA - CPF: 058.791.821-77 (APELANTE), KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (ADVOGADO), WILLIAN FERREIRA BASTO (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), MATHEUS CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.381-61 (ASSISTENTE), DANIELLY ARAUJO MENDES - CPF: 025.109.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER MONTEIRO DA SILVA - CPF: 029.346.171-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANI SAVIA NERES DE MORAES - CPF: 858.066.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEREU GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 008.861.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), AUTO POSTO VITÓRIA- ARAGARÇAS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEZYA BARBOSA DA SILVA, WILLIAN FERREIRA BASTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DA APELANTE KLEZYA BARBOSA DA SILVA – IMPOSSBILIDADE – DEDICAÇÃO DA RÉ ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse de munições e arma de fogo com numeração raspada diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes.

“(...) A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa”
(AgRg no HC n. 745.796/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002734-77.2021.8.11.0004

APELANTE: KLEZYA BARBOSA DA SILVA, WILLIAN FERREIRA BASTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WILLIAN FERREIRA BASTO e KLÉZYA BARBOSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de Ação Penal registrada sob o nº 1002734-77.2021.8.11.0004, julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente WILLIAN à mesma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
24,583 kg
– vinte e quatro quilos e quinhentos e oitenta e três gramas de cocaína
); e à mesma pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime de posse de munições e arma de fogo com numeração raspada, disposto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Somadas as reprimendas, chegou-se ao resultado de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser incialmente cumprida em regime fechado, sendo fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado WILLIAN dos crimes de tráfico de drogas, bem como de ambos os acusados do crime de posse de munições e arma de fogo com numeração raspada, por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em favor da acusada KLEZYA (id. 133927842).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 133927846 e 139889663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEZYA BARBOSA DA SILVA, WILLIAN FERREIRA BASTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de WILLIAN FERREIRA BASTO e KLÉZYA BARBOSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de Ação Penal registrada sob o nº 1002734-77.2021.8.11.0004, julgou procedente a inicial acusatória e condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
24,583 kg
– vinte e quatro quilos e quinhentos e oitenta e três gramas de cocaína
e posse de munições e arma de fogo com numeração raspada, disposto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia:

“(...) Consta nos autos de inquérito policial que, no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta de 21h20min, na rua Coronel Francisco Esteves, n° 349, bairro Jardim Pitaluga, em Barra do Garças-MT, os denunciados KLEZYA BARBOSA DA SILVA e WILLIAN FERREIRA BASTO tinham em depósito uma arma de fogo e munições de uso permitido e ainda cocaína, com massa bruta de 24,583 kg (vinte quatro quilos e quinhentos e oitenta e três gramas), divididos em 25 (vinte e cinco) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal (laudo de constatação à id. 51828028, e laudo de balística forense à id. 51830452).

Segundo apurado, os denunciados já eram investigados pela Polícia Civil, visto que a residência onde foram apreendidas a arma, munições e drogas apresentava indícios de ser um ponto de tráfico de drogas, como visto no relatório de investigação à id. 51830460.

Desta feita, no dia dos fatos, na cidade de Aragarças-GO, os denunciados foram surpreendidos em flagrante por policiais militares ao transportarem cocaína em um veículo Gol, placa OOA-2240, na cidade de Aragarças-GO, bem como R$ 1.942,00 (mil novecentos e quarenta e dois reais) em dinheiro.

À vista disso, em razão dos fundados indícios de que eles mantinham drogas em sua na residência, consubstanciados tanto pelo citado relatório investigativo prévio, como pela situação de flagrância ocorrida na cidade de Aragarças-GO, também foi realizada busca e apreensão no sobredito imóvel.

Ao realizarem busca no local, os policiais encontraram em um guarda-roupas uma pistola Taurus 58 HC Plus calibre .380 com numeração raspada, municiada com 05 (cinco) munições intactas, em condições normais de uso e funcionamento para disparo com produção de tiro (laudo de balística forense à id. 51830452).

Ademais, também encontraram embaixo de um colchão as 25 (vinte) e cinco porções de cocaína, além de 01 (um) rolo insulfilme, objeto esse comumente utilizado na embalagem das drogas (termo de exibição e apreensão à id. 51828028, e laudo de constatação à id. 51828028).

Insta salientar que Willian já é processado judicialmente por outro crime de tráfico e investigado por prática delituosa diversa (TJMT – Códigos n° 177540 e 12043961)”
(id. 133927680).

Inicialmente, a defesa busca a absolvição do apelante WILLIAN do crime de tráfico de drogas, bem como de ambos os réus do delito de posse de munições e arma de fogo com numeração raspada, com fundamento em tese de insuficiência de provas aptas a lastrear a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Após detida análise, vejo que não assiste razão à defesa quanto aos pleitos absolutórios.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 133921561), boletim de ocorrência (id. 133921563), termo de exibição e apreensão (id. 133921566), laudo pericial de balística forense nº 300.2.03.2021.002394-01 (id. 133921590), laudos de constatação de droga nº 300.2.04.2021.002393-01 e 300.2.04.2021.002395-01 (id. 133921591 e 133921592), relatório policial de investigação (id. 133921598), laudos definitivos de constatação de entorpecente nº 3.14.2021.74078-01 e 3.14.2021.74833-01 (id. 133927726 e 133927728), laudo pericial em local de apreensão de droga nº 300.2.05.2021.002445-01 (id. 133927731) e laudo pericial de comparação balística nº 2.3.2021.43885-01 (id. 133927730).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas diligências que antecederam a prisão em flagrante dos réus.

Perante a autoridade policial, o Tenente da Polícia Militar
Matheus Carolo do Nascimento
deu detalhes da ocorrência, vejamos:

“(...) Que, é 1º Tenente da Policia Militar e Oficial de Dia e que esclarece que a GUPM foi acionada pela equipe da Agência Regional de Inteligência da PMMT (Sgt Aires e Sd Daniela), informando que estariam monitorando uma residência no bairro Jd Pitaluga, a qual denúncias informavam que havia uma grande quantidade de entorpecente e que o local era usado para vender e distribuir a droga entre os locais de mercancia dessa substância; Que, após algum tempo monitorando a residência, a equipe da ARI entrou em contato novamente com o depoente informando que o suspeito WILLIAM havia acabado de sair da residência monitorada juntamente com sua namorada, Klézya e a equipe solicitava uma abordagem dos mesmos, porém devido o fluxo de ocorrências no momento; Que, não havia uma guarnição disponível nas proximidades para realizar a abordagem, diante disto a equipe da ARI continuou acompanhando os suspeitos e passando as coordenadas para o depoente, até o momento em que atravessaram a ponte para Aragarças/GO, sendo então solicitado o apoio da polícia militar do estado do Goiás para realizar a abordagem; Que, após os suspeitos pararem no posto Vitória em Aragarças/GO nas proximidades da ponte, passado alguns instantes, foi realizado a abordagem dos suspeitos pela guarnição da GPT de Aragarças GO, sendo visualizado por todos os componentes da viatura que o suspeito WILLIAM jogou um pacote pequeno no chão e a suspeita Klézya jogou algo dentro do copo de miojo que a mesma comia, que após a abordagem foi constatado que o pacote continha uma substância análoga a cocaína e no copo de miojo um molho contendo duas chaves inteiras e uma quebrada e com o suspeito WILLIAM também foi localizado o montante em dinheiro de r$ 1.942 reais e no veículo em que estavam foi localizado mais 200 reais em dinheiro e duas pedras grandes de substância análoga a pasta base; Que, diante da situação de flagrância, reunimos as equipes de serviço de Barra do Garças, GUPM do depoente e força tática, e as equipes empenhadas da polícia do Goiás, GPT e GUPM de área, na central de atendimento da PMMT e deslocamos até a residência que estava sendo monitorada, onde foi percebido que a chave que a suspeita Klézya jogou no copo de miojo abria o portãozinho da residência; QUE, após entrarmos na residência cada equipe ficou responsável por olhar um cômodo da residência e que passado algum tempo, o depoente foi chamado pela equipe da GPT do Goiás informando ter encontrado no guarda roupa do quarto em que estavam, uma pistola taurus 58hc plus 380 de cor prata com 05 munições intactas no carregador e posteriormente, na presença deste depoente, foi localizado em baixo do box da cama 24 tabletes inteiro e 01 pedaço menor de substância análoga a pasta base e 12 reais em dinheiro no guarda roupa; Que, insta salientar que em meses anteriores ocorreu um homicídio em um bar, no município de Pontal do Araguaia, onde segundo informações de terceiros a arma utilizada na ação e o calibre correspondem ao que foi apreendido nesta ocorrência; Que, posteriormente a este fato ocorreu outro homicídio, do vulgo "galo cego", desta vez nas proximidades da escadaria do Cristo em Barra do Garças, onde os modos operandis é idêntico ao realizado no município do Pontal, inclusive o calibre também corresponde; Que, após localizado o material ilícito foi acionado a equipe da Politec para realizar a perícia no local (...)”
(id. 133921564).

No mesmo sentido são os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares
Nereu Gomes da Silva Júnior, Luciani Savia Neres de Moraes,

Fagner Monteiro da Silva
e
Danielly Araújo Mendes
(id. 133921567, 133921568, 133921569 e 133921570).

Em Juízo, o Policial Civil
Sidney Cardoso da Silva
deu detalhes das investigações realizadas após a apreensão dos entorpecentes, vejamos:

“(...) No caso o Willian ele já é conhecido na cidade por realizar a mercancia de drogas, inclusive, temos informações que ele integra o comando vermelho e ele seria responsável da venda da droga pasta base, para organização criminosa;

Pergunta: Estas informações são vindas de quem?

Sidney: Algumas pessoas nos passaram isso, e foram vários procedimentos investigatório que temos aqui;

(...)

Pergunta: E essa residência você conhecia?

Sidney: Essa residência fomos após o fato, em que nos foi relatado que realmente ele estava ficando nesta residência junto com esta Klézia, e era comum estar sempre na residência, e durante o dia o pessoal falou que quase não tinha muita movimentação,
segundo eles, o pessoal lembrava que eles moravam lá desde o final do ano de 2020, de dezembro de 2020, e eles percebiam movimentação mais durante a noite e de madrugada e falavam que não era movimentação de pessoas indo lá, escutavam movimentação de veículo, motocicleta e automóveis iam na residência e logo saíam, essas foram as informações dos moradores
(...)”
(id. 133927740/133927741 – grifei).

Também em audiência de instrução e julgamento, o Policial militar
Nereu Gomes da Silva Júnior
deu sua versão dos fatos:

“(...)
A polícia militar de Barra do Garças já estava monitorando essa residência lá, e sabiam que possivelmente teria essa droga e essa arma de fogo, e essa arma de fogo possivelmente seria até uma arma utilizada em alguns crimes de homicídio de Barra e Pontal, e parece que a polícia tentou abordar eles quando estava saindo da residência e não conseguiram, (...) e no dia o pessoal da Barra conseguiu localizar eles aqui na Aragarças e pediu apoio do GPT para abordar (...) e na busca veicular achamos umas porções de pasta base;

Pergunta: Foi você que encontrou a droga no veículo?

Resposta: Não, quem fez a busca foi outro membro da minha equipe;

Pergunta: Você viu a droga?

Resposta: Vi, depois que ele achou ele me mostrou, só não me lembro a quantidade, mas eu lembro que era pasta base;

Pergunta: Estava dentro do carro?

Resposta: Estava dentro do carro; A gente participou junto com as outras equipes da busca domiciliar;

Pergunta: Lá na casa o que foi encontrado? Resposta: Primeiramente encontrou uma pistola, no guarda roupa, e depois nas buscas embaixo da cama tinha essa quantidade de tablete de possível pasta base e foi chamada a perícia no loca, que foi e tirou as fotos, e foi mais ou menos vinte e poucos quilos de entorpecentes;

Pergunta: Quando vocês abordaram eles na Aragarças, eles apresentaram como amigo ou namorado, ou não se apresentaram?

Resposta: Eu lembro que tinham informação que estavam juntos e eles falaram que eram namorados, e eles queriam passar outro endereço de outras residências, porém a polícia militar do Mato Grosso já sabia o endereço que eles estavam, inclusive, tentaram abordar eles lá, mas escaparam da viatura;

Pergunta: Essa chave que foi encontrado serviu na casa?

Resposta: Foi essa chave que eles tentaram esconder dentro do macarrão que era a chave da casa, eles jogaram dentro do copo de macarrão, aqueles instantâneos, e essa chave ela serviu no portão, que abriu;

Pergunta Defesa: Tenente, o senhor visualizou o momento e o local exato em que a droga estava no veículo?

Resposta: Como eu estava do lado, mas não estou recordando se foi embaixo do banco da frente ou do traseiro, só não recordo o local exato;

Pergunta: O senhor participou da busca residencial, dentro da casa o senhor se recorda se tinha roupa masculina na casa ou só feminina?

Resposta: Eu me recordo que tinha geladeira, guarda roupa, todos os móveis de uma casa normal, e tinha uma cama box, e quando levantamos a cama as peças da pasta base estava tudo no chão embaixo da cama, e a pistola estava dentro do guarda roupa;

Pergunta: As roupas o senhor não prestou atenção?

Resposta: Não me recordo não; (...) Eles estavam juntos, e os dois que relataram para equipe policial que eram companheiros (...)”
(id. 133927768 a 133927775 – grifei).

Em Juízo, a Policial Militar
Luciani Savia Neres de Moraes
confirmou que participou das buscas na residência, local em que encontraram drogas e a arma de fogo, e relatou que receberam informações através do núcleo de inteligência que os réus residiam no local. Relatou, ainda, que havia pertences pessoas de mulher e de homem no quarto (id. 133927747 a 133927750).

Interrogada na Delegacia de Polícia, a recorrente KLEZYA BARBOSA DA SILVA afirmou que não tinha conhecimento dos entorpecentes e da arma de fogo apreendidos em sua residência. Asseverou, ainda, que por ter dois filhos pequenos, jamais deixaria uma arma de fogo em sua casa (id. 133921573).

Em Juízo, a acusada KLEZYA se reservou no direito de permanecer em silêncio.

Já o apelante WILLIAN FERREURA BASTO, quando interrogado perante a autoridade policial, negou que ser proprietário dos entorpecentes localizados, bem como das munições e pistola com numeração raspada, alegando que não residia no imóvel onde fora realizada a apreensão, mas que KLEZYA residia no local, vejamos:

“(...) QUE conhece a pessoa de KLEZYA desde a infância, mas só estreitou o relacionamento de amizade recentemente, após a separação dela; QUE nem o autuado frequentava a casa dela, nem ela a dele; QUE o veículo gol Volkswagen é de propriedade de um tio do autuado, de nome SALVADOR, morador desta cidade; QUE de vez em quando pede emprestado o veículo para circular; QUE ressalta que não é habilitado para dirigir veículo automotor; QUE tal situação é de conhecimento da pessoa de SALVADOR; QUE não tem conhecimento da apreensão da arma de fogo (pistola calibre 380) realizada na operação que investiga o fato; QUE também não tem conhecimento da apreensão da quantia de substância entorpecente feita pela polícia militar na mesma diligência, acrescentando que é de sua propriedade apenas uma porção de pó de cocaína, que comprou em Aragarças/GO para uso próprio; QUE essa porção foi paga no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), não sabendo dizer o nome de quem vendeu tal substância entorpecente a ele; QUE fez uso de um pouco dessa substância no Auto Posto Vitória em Aragarças/GO; QUE sua amiga KLEZYA não usou nenhuma quantia dessa substância; QUE a casa onde foi localizada e apreendida a substância entorpecente não é a que o autuado reside; QUE não conhece nenhuma pessoa que reside na mencionada casa onde foi apreendida a substância entorpecente; QUE tomou conhecimento da apreensão da substância entorpecente ocorrido na casa de KLEZYA, no momento em que a GPT retornou a essa unidade policial; QUE ficou detido no camburão da PM enquanto a GPT e a Força Tática foi até a casa de KLEZYA e quando as equipes retornaram, um policial militar de nome DIEGO ainda tentou puxar a mão do autuado e tocar numa sacola plástica, mas ele recusou e não chegou a tocar no referido objeto; QUE não faz parte de nenhuma organização criminosa; QUE só ouvir falar que a arma de fogo apreendida era uma pistola mas não chegou a vê-la; QUE não tomou conhecimento e nem ouvir falar de qualquer homicídio ocorrido recentemente nos municípios de Pontal do Araguaia/MT e Barra do Garças/MT , em que teria sido utilizado arma de fogo do mesmo calibre da que foi apreendida nessa diligência; QUE não havia nenhuma porção de entorpecente no interior do veículo; QUE o valor em espécie apreendido é de propriedade do autuado é e oriundo da venda de uma motocicleta Honda Titan, ano 2002, vendida para o popular "NEGÃO" do São José; QUE a motocicleta estava no nome da pessoa de DAYANE, sendo esta moradora nesta cidade, próximo a casa do autuado; QUE não sofreu nenhum tipo de abuso de autoridade quando estava no interior dessa unidade policial; QUE teve alguma agressão quando de sua prisão pela equipe da GPT de Aragarças/GO, cujo autor é o policial militar DIEGO (...)”
(id. 133921574).

Perante a autoridade judicial, afirmou que fora abordado pela polícia no momento em que fazia o uso de entorpecente, porém, voltou a negar a propriedade da droga localizada na residência, bem como que residia no local (id. 133927761 a 133927764).

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que os apelantes praticaram o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, eis que comprovadamente, sem proprietários da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, bem como da arma de fogo com numeração raspada.

Assim, c
ontextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas diligências e pela prisão em flagrante dos acusados, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos mesmos pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e de posse de munições e arma de fogo com numeração raspada.

Por conseguinte, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, feito em favor da acusada KLEZYA.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante negou à ré a aplicação da referida minorante ao argumento de que “
a denunciada responde a ação penal sob n.0009114-36.2019.8.26.05.06, em trâmite na quarta vara criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP, indicando a vivência delitiva da ré. No mesmo sentido afasto a causa de diminuição quanto ao réu
Willian Ferreira Basto
, uma vez que responde ação penal na 7ª vara criminal de Cuiabá-MT, sob n. 1014055-92.2021.8.11.0042, indicando conduta volta a prática de crime, justificando, portanto, o afastamento do privilégio (...)”
(id. 133927809).

Ocorre que, em recente julgamento de Agravo Regimental em
Habeas Corpus
de nº 745.796/SP, da relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de utilização da quantidade e natureza da droga,
de forma supletiva
, durante a terceira fase de dosimetria para negar ao réu a benesse do tráfico privilegiado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONCLUSÃO QUANTO À DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa

4. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

5
. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
.

6. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.

7. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 745.796/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.) (grifei).

Dessa forma, ainda que a quantidade e natureza tenham sido utilizados durante a primeira fase de dosimetria para aumentar a pena-base, tenho que tais circunstâncias, previstas no art. 42 da Lei de Drogas, que no caso dos autos foram cerca de vinte quatro quilos e meio de
cocaína
, conjugado ao fato de ter sido localizado no interior da residência munições e uma pistola calibre 380 com numeração raspada, bem como a quantia de aproximadamente dois mil reais em dinheiro no interior do veículo conduzido pelo apelante WILLIAN, evidenciam a dedicação dos réus às atividades criminosas, não permitindo, assim, a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022